Tribunal: TJDFT
Processo: 0706899-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706899-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: PAULO CHAGAS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Quantidade da droga. Fração de aumento. Tráfico privilegiado. Quantidade expressiva. Dedicação a atividades criminosas. Regime prisional. 1 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base será de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável, inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes. 2 – Admite-se o aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, se devidamente fundamentado. 3 - Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 4 - O regime prisional será o semiaberto se o réu é primário e a pena fixada é superior a quatro anos, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (art. 33, § 2o, “b”, do CP). 5 – Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. 6 – Apelação do MP não provida. Provida, em parte, a do réu. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, porque não é possível permitir ao réu primário e com a pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão de circunstância judicial desfavorável (elevada quantidade de droga), iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime prisional diverso do fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do CP, e 42 da Lei 11.343/2006. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a Corte Superior já acolheu pretensão idêntica quando admitiu “o regime inicial fechado em face de réu primário, condenado a pena reclusiva superior a 4 anos e inferior a 8 anos, cuja pena-base foi fixada acima do mínimo legal, a teor do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP”. (AgRg no AREsp 1659871/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 7/8/2020). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015